Tribunal: CARF
Processo: 12689.000342/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000342/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.396 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADMINISTRATIVA DEFINIDA EM TEXTO LEGAL VIGENTE.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
Não cabe á autoridade administrativa descumprir texto legal, por submissão ao
princípio da estrita legalidade, que rege os atos administrativos. Ao julgador do
CARF aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000342/2010-05
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 16-95.635,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), pois os fatos
descritos não caracterizam a infração apontada ;
b) não ocorreu dano ao erário, portanto a penalidade aplicada desrespeitou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

c) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

A ora Recorrente apresenta, ás e-fls.146/149, decisão judicial corporificada em
concessão de tutela antecipada na ação judicial de no 000-5238-86.2015.4.03.6100, em trâmite
junto á 14a Vara Cível Federal de São Paulo, da qual extraímos os seguintes excertos :

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A ação judicial apresentada pela Recorrente foi intentada pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), como se verifica da cópia trazida aos autos pela Recorrente.

Também se verifica que a tutela jurisdicional foi concedida ás associadas da autora
pelo descumprimento de obrigações acessórias.

Entretanto, não consta dos autos documento devidamente certificado, que comprove
ser a ora Recorrente componente do quadro associativo da entidade autora da ação judicial, que
garanta á Recorrente o benefício da decisão judicial.

O ônus de provar a existência de seu direito recai sobre a alegante, conforme
determina o artigo 373 da Lei no 13.105/2015 – Código de Processo Civil, portanto, a decisão
judicial não atinge a Recorrente.

Passemos a apreciação das razões recursais.

DAS PRELIMINARES
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E
10o DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10 acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal anexa
ao auto de infração farta documentação comprobatória da ocorrência da infração.

Uma vez que o núcleo do ato infracional é a informação a destempo, e que o marco
temporal da infração é a atracação do navio, as informações constantes do auto de infração e do
umentos anexos são suficientes para a verificação de tal infração.

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

Defende a recorrente que não ocorreu dano ao erário, e que a multa aplicada não
respeitou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Não cabe á autoridade adminstrativa descumprir mandamento imposto por
dispositivo legal, pois que sujeita ao Princípio da Legalidade Estrita, sob pena de infração
funcional.

Ocorrido o fato gerador da penalidade imposta por lei, só cabe á autoridade
administrativa a aplicação da penalidade, nos exatos termos da lei.

Não cabe á autoridade administrativa sopesar a penalidade, analisando sua
proporcionalidade, tampouco discutir sua razoabilidade, uma vez que o dispositivo legal está
plenamente vigente.

Analisar se tal determinação violou tais princípios seria analisar a constitucinalidade
do texto legal instituidor da penalidade.

Quanto ao julgador deste CARF, aplica-se a determinação contida na Súmula CARF
no 2, de efeito vinculante :

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000342/2010-05

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital